Tribunal: STF
Processo: Rcl 49255
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Associação Crista Evangélica Sul Americana contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 566.622 (Tema 32 da repercussão geral).



    A parte reclamante relata, em síntese, possuir imunidade tributária quanto às contribuições destinadas ao financiamento da seguridade social do PIS e da contribuição previdenciária patronal, por ser entidade de assistência social sem fins lucrativos



    Sustenta que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao recurso de apelação em razão de a Reclamante não possuir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, aduzindo que “a imunidade em questão somente poderia ser analisada à luz dos requisitos  instituídos em legislação ordinária, ou seja, pelo art. 29, incisos I a V, VII e VIII, da  Lei 12.101/09, no que o prévio requerimento e obtenção do CEBAS seria imprescindível”.



    Afirma que há “a má aplicação da tese jurídica suscitada (Tema STF 32), pois evidente que não foi observado o teor do acórdão proferido em referido julgamento”.



    Sustenta que esta Corte “definiu que a lei complementar é o único instrumento normativo adequado para dispor sobre contrapartidas a serem exigidas para a fruição da imunidade e que apenas o regramento de aspectos procedimentais de certificação, fiscalização e controle podem vir pela via da lei ordinária”.



    Requer o deferimento de medida liminar, suspendendo o curso da Apelação Cível 5007331- 44.2020.4.04.7001, por aplicação indevida da tese jurídica suscitada (Tema 32).



    No mérito, pleiteia que “seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente RECLAMAÇÃO para que o recurso extraordinário manejado nos autos da Apelação Cível 5007331-44.2020.4.04.7001 – TRF da 4ª Região seja admitido”.



    Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, conforme mencionado, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Vejamos. O Plenário desta Corte, em 23/2/17, no julgamento do RE nº 566.622/RS em sede de repercussão geral (Tema 32), Relator o Ministro Marco Aurélio, fixou a seguinte tese acerca da matéria: 



    “Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar”.



    Posteriormente, julgando os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 566.622/RS-RG (Tema 32), Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, o Supremo Tribunal Federal reformulou a tese fixando-a no seguinte sentido:



     “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”.



    Eis a ementa do julgado: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 



    1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 



    2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001. 



    3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” 



    4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo” (RE 566.622-ED, Tribunal Pleno, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/5/20). (Grifei)



    No caso em análise, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no enquadramento do caso concreto ao precedente firmado por esta Suprema Corte no Tema 32, assim se manifestou:



    “Imunidade tributária do art. 195, §7º, da CF



     O art. 195, §7º, da CF contemplou as entidades beneficentes de assistência social com a benesse constitucional da imunidade da contribuição para a Seguridade Social, desde que atendam às exigências estabelecidas em lei, não obstante utilizar impropriamente o termo isenção. Confira-se: 



    Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 



    § 7º São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.



    Referida imunidade diz respeito às contribuições para o financiamento da Seguridade Social previstas no próprio art. 195 e também ao PIS, que tem idêntica natureza (STF, RE nº 636.941/RS - Tema 432). 



    A questão relativa à (i)legitimidade de a legislação ordinária estabelecer requisitos e procedimentos para fins de enquadramento na qualificação de entidades beneficentes de assistência social, por força do art. 146, II, da CF/88, foi objeto de julgamento pelo C. STF em várias ações.



    No julgamento do RE nº 566.622/RS, em sede de repercussão geral (Tema 32), Rel. Min. MARCO AURÉLIO, em 23/02/2017, o Plenário da Corte fixou inicialmente a seguinte tese acerca da matéria: Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar. Confira-se a ementa do julgado:



    IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei complementar. (RE 566.622/RS, TRIBUNAL PLENO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 23/02/2017, DJe 186, 23/08/2017)



    Com efeito, a ratio decidendi desse precedente parecia haver declarado a inconstitucionalidade de todo o art. 55 da Lei nº 8.212/91, ao fundamento de que, em que pese o art. 195, §7º, da CF/88 falar apenas em lei, deveria ser interpretado sistematicamente, de forma que, tratando-se de verdadeira limitação constitucional ao poder de tributar, sua regulamentação é reservada à lei complementar, conforme determina o art. 146, inc. II, da CF. 



    Tendo em vista a aparente contradição entre esse entendimento e os julgados nas ADIs nºs 2.028/DF, 2.036/DF, 2.621/DF e 2.228/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, foram opostos embargos de declaração nos autos do RE, que foram analisados em conjunto com os embargos opostos nas citadas ADI's.



    O aparente vício, então, foi sanado pelo voto da Min. ROSA WEBER, Redatora do acórdão dos embargos de declaração, em razão de a tese vencedora ter sido apresentada pelo Min. TEORI ZAVASCKI, falecido antes do encerramento do julgamento. Confira-se a ementa do ED no RE nº 566.622:



    (...)



    No julgamento dos embargos de declaração, consoante transcrito, os aclaratórios foram parcialmente providos para assentar a constitucionalidade apenas do art. 55, inc. II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei nº 9.429/1996 e pelo art. 3º da MPV nº 2.187-13/2001, pois essa foi a tese efetivamente prevalecente na Corte. A inconstitucionalidade dos demais incisos e parágrafos do art. 55, em sua redação original e alterada, foi mantida.



    A tese do Tema 32 então fixada foi reformulada, a fim de prevenir ambiguidades, passando a ter a seguinte redação: A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.



    (...)



    Caso concreto 



    Na presente situação, resta incontroverso que a entidade impetrante não possui o competente CEBAS, posto que toda a sua fundamentação se baseia na aplicação direta dos requisitos previstos no art. 14, do CTN, e na inconstitucionalidade formal da Lei 12.101/09 como um todo. A parte não apresenta requerimento ou recusa administrativa de sua certificação, bem como não demonstra o direito líquido e certo ao reconhecimento de sua condição como entidade beneficente de assistência social, o que somente poderia ser analisado, novamente, à luz dos requisitos instituídos pelo art. 29, incisos I a V, VII e VIII, da Lei 12.101/09.



    Em sua apelação, como visto, reitera que ‘os preceitos da lei ordinária não podem ser tidos como condição ao reconhecimento ou para imputar ‘data de início’ dessa imunidade constitucional, exatamente porque na IMUNIDADE em discussão (art. 195, §7º, CF, c/c art. 14, CTN) é sabido que nunca surgiu o direito subjetivo do sujeito ativo de perceber o tributo/contribuição em discussão para que esse direito pudesse vir a ser interrompido mediante o cumprimento e/ou êxito de determinado procedimento estabelecido em lei ordinária (ex. obtenção do CEBAS)’.



    Ignora, contudo, o entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e a natureza de imunidade condicional do art. 195, §7º, da CF, verdadeira norma de eficácia contida. 



    Nesse sentido, como bem apontado na sentença de origem:



    ‘Não obstante a afirmação da impetrante de que sustenta a condição de entidade beneficente de assistência social na área da educação, sem fins lucrativos, mediante a apresentação de seu Estatuto (evento 1, ESTATUTO5), o qual possui cláusulas indicando o caráter assistencial e a inexistência de fins lucrativos, bem como da declaração municipal de utilidade pública (evento 1, OUT15), constata-se que não foi apresentado o CEBAS’.



    Deve ser mantida a sentença, inclusive no tocante aos ônus da sucumbência. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação”.



    Por oportuno, colaciono, ainda, a ementa do julgado que negou provimento ao agravo interno interposto em face da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário:



    “AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 32 DO STF. 



    1. Consoante registrado no voto condutor do acórdão, resta incontroverso que a entidade impetrante não possui o competente CEBAS, posto que toda a sua fundamentação se baseia na aplicação direta dos requisitos previstos no art. 14, do CTN, e na inconstitucionalidade formal da Lei 12.101/09 como um todo. A parte não apresenta requerimento ou recusa administrativa de sua certificação, bem como não demonstra o direito líquido e certo ao reconhecimento de sua condição como entidade beneficente de assistência social, o que somente poderia ser analisado, novamente, à luz dos requisitos instituídos pelo art. 29, incisos I a V, VII e VIII, da Lei 12.101/09. 



    2. A insurgência da parte autora, neste tópico, improcede porque não há falar em aplicabilidade apenas dos requisitos previstos no artigo 14 do CTN, havendo necessidade de atendimento daquilo que previa o artigo 55 da Lei nº 8.212/91, cuja constitucionalidade acabou sendo reconhecida pelo C. STF”.



    No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 566.622 (Tema 32), ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte. 



    Com efeito, o entendimento firmado no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 566.622-RG é de que aspectos procedimentais relativos à comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 14 do Código Tributário Nacional podem ser tratados por meio de lei ordinária. Já a lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente